Tribunal: TJSP
Processo: 3006302-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS. AGRAVO, ENTRETANTO, QUE TRATA DE MATÉRIA DIFERENTE (APLICAÇÃO DA LEI N. 17.204/2019). VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.